Tribunal: TJSP
Processo: 1004457-11.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE VALORES E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Argumentos do réu que convencem – Impossibilidade de repetição duplicada de valores - CDC, art. 42, parágrafo único - Ausente má-fé do requerido, descabe a condenação a tal título, na esteira do

Ementa:
APELAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE VALORES E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Argumentos do réu que convencem – Impossibilidade de repetição duplicada de valores - CDC, art. 42, parágrafo único - Ausente má-fé do requerido, descabe a condenação a tal título, na esteira do entendimento consolidado nesta C. Câmara.
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO